Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-40.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão do autor: pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei no 5.351/2014, para implantação nos anos de 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos.
3 – Revisão anual de remuneração. Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
4 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pelo autor. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO). Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W